Tribunal: TJDFT
Processo: 0728711-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pela agravante através da derradeira peça que colacionara aos autos, sob o fundamento de que a decisão agravada restara eivada de omissão, contradição e erro material1. Com efeito, cotejando-o detidamente, infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, erros materiais, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, as questões repristinadas foram devidamente pontuadas e elucidadas pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada. Ressalve-se que, inconformada com o decisório que não atendera seus anseios, deve a parte, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como desprovido de clareza, quando, em verdade, almeja simplesmente rediscutir o que restara decidido. Ademais, de ser ressaltado, inclusive, que se está no ambiente de exame da tutela liminar postulada pela embargante, não se afigurando consoante a sistemática processual que haja esgotamento do direito invocado, como pretendido, pois nesse estágio é passível de aferição apenas a presença dos requisitos necessários à concessão da medida liminar almejada, o que fora devidamente abordado pelo decisório arrostado. Quanto ao mais, prossiga-se na forma consignada no provimento embargado. I. Brasília-DF, 06 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - Embargos de declaração de ID 50575115 (fls. 77/99).